Tribunal: STF
Processo: ARE 1586899
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de São Marcos - RS interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 64) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 61):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS/RS. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSORA MUNICIPAL. CÔMPUTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM MATRÍCULAS DISTINTAS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO E PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS. CARGO DE AUXILIAR DE CONTABILIDADE. AVERBAÇÃO. PEDIDO AFASTADO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS / RS interpôs recurso inominado contra sentença de parcial procedência. Nas razões recursais, referiu que a autora possuía duas matrículas junto ao Município, as quais, até 1994, eram vinculadas ao RGPS, pois antecedentes à criação do regime próprio local. Destacou que os períodos não podem ser averbados separadamente, de modo que, já tendo o lapso sido utilizado em uma matrícula, não pode compor o tempo da segunda. Defendeu que o período relacionado às funções de auxiliar de contabilidade não pode ser contabilizado, porque houve a concessão de aposentadoria especial à demandante, de modo que os afazeres não eram relacionados à docência, tampouco foram objeto do pedido de aposentadoria, que constituiu ato jurídico perfeito e acabado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: 
(i) analisar se é possível computar, para fins de concessão de aposentadoria especial em matrícula distinta, período em que houve contribuição ao RGPS antes da criação do regime próprio local, mesmo que já utilizado para a aposentadoria na primeira matrícula; e 
(ii) aferir se o tempo de serviço exercido em funções distintas da docência pode ser contabilizado, mesmo se concedida aposentadoria especial com o redutor constitucional. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O pedido de contabilização do tempo relacionado ao cargo de auxiliar de contabilidade foi afastado na origem, com o que o Município carece de interesse recursal quanto a isso.
4. A jurisprudência pacificada do STF, no Tema 627, admite a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do RPPS quando se trata de cargos constitucionalmente acumuláveis, como o de professor. No caso, as contribuições foram vertidas de forma distinta para cada matrícula, não configurando contagem em duplicidade. 
5. A negativa administrativa não considerou contribuições efetivamente realizadas, tampouco apresentou justificativa idônea para desconsiderar o tempo laborado e contribuído em ambas as matrículas. 
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido em parte e desprovido. 
Tese de julgamento: “1. É possível o cômputo de tempo de contribuição prestado ao RGPS, anterior à instituição do RPPS municipal, para fins de aposentadoria em matrícula distinta, quando se trata de cargos constitucionalmente acumuláveis e houve efetiva contribuição em ambas.” 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, XVI, a; 40, §§ 1º, 5º e 6º; CPC, arts. 141 e 492; Lei n. 9.099/95, art. 46; Tema 627 do STF; ADI 3772.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 37, inciso XVI, alínea “a”; 40, caput e §§ 1º, 5º e 6º; e 195, § 5º, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos argumentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 64, fls. 4, 7 e 8):

[...]
O que está a ocorrer no presente caso é que não está correta a condenação dos réus ao pagamento das parcelas vencidas, corrigidas monetária pelo INPC, acrescidos de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, ambos a partir do momento em que os valores deveriam ser adimplidos. Quiçá, terá direito à restituição da contribuição que fez a partir da data que teria direito à aposentadoria e a data que parou de laborar (12.04.2024).
[...]
O que o acórdão recorrido está permitindo é o cômputo do mesmo período de tempo de contribuição para a base de cálculo de duas aposentadorias distintas, configurando verdadeiro “bis in idem” previdenciário. Este princípio, embora não expresso literalmente na Constituição, decorre da lógica atuarial e do caráter contributivo e solidário da Previdência Social (Art. 201 da CF/88). 
Permitir que um mesmo período de contribuição seja computado para a concessão de duas aposentadorias distintas atinge de morte o caráter contributivo do sistema, desvirtua a relação entre custeio e benefício e cria uma situação de privilégio indevido, onerando o sistema de forma desproporcional à contribuição efetivamente vertida para cada benefício.
[...]
A distinção de matrículas serve para identificar vínculos e cargos acumuláveis, mas não para multiplicar o tempo de serviço. Cada período de tempo trabalhado e contribuído possui uma única existência para fins de cômputo de benefícios, salvo exceções legais expressas de contagem recíproca entre regimes distintos (RGPS e RPPS), que, no entanto, pressupõem a compensação financeira entre os regimes e não autorizam a dupla utilização de um mesmo período para a concessão de dois benefícios distintos dentro do mesmo regime ou em regimes distintos sem a devida compensação e sem que a finalidade contributiva seja respeitada. 
Não se trata de uma nova contribuição para o segundo benefício, mas de um re-aproveitamento de um lapso temporal já “consumido” por um benefício anterior.
[...]

Por entender como incidente na espécie o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do STF, o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhe-se o seguinte excerto (eDoc 75, fl. 2):

[...]
É caso, portanto, de aplicação da Súmula 283 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de São Marcos - RS interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 78), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir do trecho reproduzido a seguir (eDoc 78, fl. 6):

[...]
A decisão proferida pela Primeira Vice-Presidência decidiu pela não admissão do Recurso Extraordinário, sendo que foram enfrentadas todas as premissas centrais do acórdão recorrido, havendo impugnação suficiente, razão pela qual não se aplica a Súmula 283, até mesmo porque, conforme já referido, o objeto central da discussão é a contrariedade estabelecida pelo TJRS aos artigos 37, inciso XVI, alínea “a”, 40, caput, §§ 1º, 5º e 6º, e 195, §5º, da Constituição Federal. 
O entendimento da decisão agravada equivale a restringir o acesso à jurisdição constitucional sem fundamento legítimo, impedindo a apreciação da matéria por esta Corte Suprema. 
O que se pretende é que não seja permitido o cômputo do tempo na segunda aposentadoria, uma vez que lhe faltava a contribuição que acabou por se perfectibilizar com o seu trabalho até 12.04.2024, quando requereu novamente a aposentador[i]a e esta lhe foi concedida, justamente, após haver a contribuição para o RPPS.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para inadmitir o apelo extremo.

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pelo recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

A Turma Recursal assentou-se em fundamentos autônomos e suficientes para manter a concessão do benefício – notadamente o de que não houve contagem em duplicidade do mesmo período contributivo, porquanto foram vertidas contribuições distintas, relativas a matrículas igualmente distintas, em cargos constitucionalmente acumuláveis –, além de consignar que eventual acolhimento da tese do Município implicaria negar contraprestação a contribuições regularmente realizadas.

No extraordinário, o recorrente não impugna, de modo específico, o fundamento central do acórdão, segundo o qual as contribuições foram vertidas separadamente para cada matrícula, inexistindo duplicidade de tempo ou reaproveitamento indevido. Limita-se, assim, a reiterar, de forma genérica, a tese de violação ao caráter contributivo do sistema previdenciário e à vedação do bis in idem, sem enfrentar a premissa fática e jurídica adotada pela Turma Recursal.

Conclui-se, portanto, que o 1º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul agiu com acerto ao inadmitir o recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo, mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente